Tribunal: STF
Processo: ARE 1260136
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    É certo que decisão embargada foi clara ao condicionar a majoração da verba honorária à fixação de honorários pelas instâncias de origem, bem como com observância dos limites legais.
    Lê-se no julgado embargado:
    “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.
    Desse modo, a majoração de 10% (dez por cento) fixada obedecerá o limite máximo estabelecido no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente